Tribunal: TJSP
Processo: 1048292-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade civil. Prescrição da dívida. Impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Dano moral, no entanto, não caracterizado. Não houve o envio do nome da parte autora ao cadastro de inadimplentes, pois a plataforma "SERASA LIMPA NOME" não tem esta natureza. Precedentes. Não há prova, por outro lado, de que as cobranças

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade civil. Prescrição da dívida. Impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Dano moral, no entanto, não caracterizado. Não houve o envio do nome da parte autora ao cadastro de inadimplentes, pois a plataforma "SERASA LIMPA NOME" não tem esta natureza. Precedentes. Não há prova, por outro lado, de que as cobranças da dívida se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Também inexiste prova de que houve diminuição de pontuação de score da autora junto à SERASA, hipótese alheia à ré. Sentença modificada. Recurso parcialmente provido.